Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710903-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUZA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDA DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0711225-64.2024.8.07.0001), tendo como exequente BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação da executada, mantendo a penhora decretada nos autos sobre o imóvel de matrícula n.o 30.515 - 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNO 13, Conjunto P, Lote 13, Ceilândia - DF (ID 220567255): “A decisão de id. 213812488 deferiu a penhora do imóvel de matrícula n.o 30.515 - 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNO 13, Conjunto P, Lote 13, Ceilândia - DF, em nome da executada RAIMUNDA DE SOUZA. No petitório de id. 216624827, a executada apresentou tese de ordem pública a fim de sustentar a impenhorabilidade do aludido imóvel, alegando, em síntese, que se trata de bem de família, por ser utilizado para fins residenciais por ela e por seu núcleo familiar, e que, portanto, estaria protegido de medidas expropriatórias nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório no id. 218682307, defendendo a manutenção da medida constritiva ante a ausência de comprovação das alegações do executado. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam". Assim, para que recaia a proteção legal prevista no aludido dispositivo normativo, basta que seja comprovado nos autos que o imóvel indicado a penhora é utilizado para fins de residência pelo executado e/ou por seu núcleo familiar, de modo que, sobre ele, não mais será possível o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, ressalvadas as exceções expressamente previstas na lei. No caso dos autos, porém, a parte executada não logrou êxito em comprovar as alegações de que o imóvel em questão é atualmente utilizado por ela para fins residenciais. De fato, o único elemento indicativo consiste em informação, já presente nos autos, de que a citação da executada foi realizada no endereço em que situado o aludido imóvel (id. 195788606). Ainda que tal fato sirva de elemento indiciário de que a parte executada frequente o imóvel objeto de penhora - afinal, lá foi encontrada para a efetivação do ato de citação - essa circunstância, por si só, não constitui prova suficiente de que ela, de fato, resida no local com sua entidade familiar, utilizando-se do bem em questão para a constituição de sua sede familiar. A fim de comprovar esse uso residencial, poderia ter trazido aos autos diversas espécies de documentos relacionados à habitação do imóvel - tais como comprovantes de pagamento de despesas relacionadas a sua utilização, comprovantes de residência registrados em seu nome, declarações de vizinhos, entre outros - o que não foi feito. Tratando-se de fato impeditivo do direito à penhora conferido à parte exequente para a satisfação de seu crédito, o ônus de sua comprovação é atribuído exclusivamente à parte executada, nos termos do art. 373. inc. II, do Código de Processo Civil. Esse também é o entendimento consolidado na jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA FRUTOS E RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família e que se trata de único imóvel do executado, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil, admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel. 6. Não há óbice à penhorabilidade dos aluguéis recebidos pela locação do bem litigioso, sobretudo por não se tratar do imóvel residencial da família e não ter sido comprovado satisfatoriamente que a verba proveniente da locação do imóvel constitua a única fonte de renda ou que seja imprescindível à subsistência do executado e de sua família, nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1784943, 07279766620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a impugnação de id. 216624827 e mantenho a penhora decretada nestes autos sobre o imóvel de matrícula n.o 30.515 - 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNO 13, Conjunto P, Lote 13, Ceilândia - DF. Comprovado o registro da penhora na matrícula do imóvel, id. 217295373. Expeça-se mandado de avaliação. Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, quanto ao prosseguimento da execução em relação à executada POLO CLIMA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LTDA, uma vez que, com sua quebra noticiada no id. 219853258, não há sentido prático em manter a execução em curso contra a aludida parte. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 226747924): “Conheço dos Embargos de Declaração de id. 222819399, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Conforme consignado por este Juízo na decisão embargada, tratando-se de fato impeditivo do direito à penhora conferido à parte exequente para a satisfação de seu crédito, o ônus de sua comprovação é atribuído exclusivamente à parte executada, nos termos do art. 373. inc. II, do Código de Processo Civil. O que pretende a parte embargante é, em verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Por oportuno, observe-se que não persiste interesse processual para a execução individual contra a empresa falida, ante a impossibilidade de retomada do feito executivo, de modo a satisfazer a pretensão do credor. Ademais, não se afigura viável a suspensão indefinida do presente processo, por se mostrar inócua a continuidade da execução, haja vista a necessidade de habilitação do crédito perante a Vara de Falências, o que, a propósito, foi informado pelo exequente no id. 226125624. Nesse sentido, confira-se recente julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. (...) 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito”. (REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) Dessa forma, tratando a hipótese de uma execução individual contra empresa devedora que teve decretada a sua falência em processo de recuperação judicial, deve ocorrer a extinção do feito originário da execução individual, e a devida habilitação do crédito junto ao Juízo universal. Extingo o processo, sem resolução do mérito, apenas em relação à "MASSA FALIDA DE" POLO CLIMA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LTDA, com base no art. 485, VI, c/c art. 771, § único, do CPC. Preclusa a presente, dê-se baixa na aludida parte. O feito deverá prosseguir quanto aos demais executados. Nesse passo, observa-se que o imóvel penhorado restou avaliado em R$ 468.000,00 (id. 224432543) e que os executados foram intimados da avaliação (id. 224432541). Aguarde-se, portanto, o prazo para eventual impugnação. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, “para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo” e, no mérito, requer “seja cassada a decisão agravada, determinando a expedição de mandado de constatação do imóvel, e, posteriormente a procedência dos embargos, desconstituindo a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 30.515, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por se tratar de bem de família”, subsidiariamente “para com base nos documentos constantes dos autos, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel nos termos da fundamentação retro”. Afirma haver, nos andamentos processuais, farta comprovação de sua residência no imóvel penhorado, inclusive o fato teria sido reconhecido pela própria parte credora em sua inicial, indicando como endereço residencial da executada o do imóvel, além de constar também no contrato social da empresa e nas diligências de citação, de penhora de veículo e de avaliação. Alega residirem no mesmo imóvel, além da executada, seus filhos e netos, conforme diligência de avaliação do imóvel, portanto não pode responder por dívida civil, enquadrando-o assim na especial proteção do Estado à família, conforme art. 226 CF. Assevera ter ficado caracterizado o cumprimento dos requisitos dos artigos 1o e 5o da lei no 8.009/90 e 6o e 226 da Constituição Federal. Sustenta ser necessária a concessão do efeito suspensivo, porquanto a manutenção da penhora sobre o imóvel bem de família, onde a agravante reside com sua família, e o seguimento do feito, desembocará na comercialização por hasta pública do imóvel residencial, causando a perda do seu único bem imóvel, local onde reside com sua família há mais de 20 (vinte) anos. (ID 70036055). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 70038850). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente à cédula de crédito bancário – CCB n° 21966313, emitida em 18/10/2022, com vencimento em 20/10/2025, no valor bruto de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas é de R$ 120.132,17 (cento e vinte mil e cento e trinta e dois reais e dezessete centavos). (ID 191147098 - origem). A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece o seguinte: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ determina: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de ao devedor caber o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada, seus filhos e netos, quais sejam: 1) petição inicial o exequente indicando como endereço residencial da executada o do imóvel penhorado (ID 191147098 - origem); 2) contrato social da empresa juntado pelo exequente (ID 191147110 - origem); 3) diligência de citação no imóvel (ID 195788606 - origem); 4) diligência de penhora de veículo efetuada na mesma residência (ID 206737778 - origem). Além disso, a diligência de avaliação do imóvel narra, com detalhes, os locais da casa onde cada integrante de família reside, conforme a seguir (ID 224432541): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17/01/2025 às 18:25, dirigi-me à QNO 13 CONJUNTO P CASA 13 CEILÂNDIA NORTE DF CEP 72255-316, onde PROCEDI À VISTORIA E APÓS À AVALIAÇÃO, conforme laudo em anexo. No dia 31/01/2025 às 17:07, após a elaboração do Laudo, atento à outra determinação contida no mandado, pelo aplicativo WhatsApp, PROCEDI À INTIMAÇÃO de RAIMUNDA DE SOUZA (Executada e Ocupante do 2o e 3o andar), CPF 442.690.211-87, TELEFONE 61 99834-7405, de REINALDO PEREIRA DA SILVA (Executado e Ocupante do 2o e 3o andar), CPF 057265901-63, TELEFONE 61 99834-7405, de ANDRÉIA DE SOUZA SILVA (Ocupante do 1o andar e filha de Raimunda e Reinaldo), CPF 003273781-58, TELEFONE 61 98109-2204, de ANDRÉ BARBOZA SANTOS (Ocupante do 1o andar e genro de Raimunda e Reinaldo), CPF 035318351-22, TELEFONE 61 99653-8707, e de ISRAEL DE SOUZA SILVA (Ocupante da casa térrea e filho de Raimunda e Reinaldo), CPF 005712931-23, TELEFONE 61 99973-2093, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBERAM A CONTRAFÉ E O LAUDO DE AVALIAÇÃO, declarando-se CIENTES de seus conteúdos. Distrito Federal, 01 de fevereiro de 2025.” Assim, restou evidente tratar-se de único bem residencial utilizado como moradia da executada e sua família, impondo-se a desconstituição da penhora. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO TOTAL. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024) Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator